Tribunal: TJDFT
Processo: 0730622-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA DO CONSORCIADO. TAXA DE PERMÂNENCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. DESCABIMENTO. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SEGURO DE VIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RESTITUIÇÃO. DEDUÇÃO APENAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA. JUROS DE MORA. 31o DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO DE CADA PARCELA.
1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às empresas administradoras de consórcios e aos consorciados.
2. Uma vez operada a exclusão do consorciado decorrente da falta de pagamento da cota, extingue-se o laço contratual entre as partes, embora possa subsistir eventuais obrigações decorrentes dessa relação.
3. Verificada a infringência do dever de informação, na medida em que o réu-apelado não prestou os esclarecimentos necessários ao notificar o consumidor, bem como ausente a inércia do autor-apelante ao ser comunicado sobre os valores disponíveis, deve ser afastada, no caso dos autos, a incidência da taxa de permanência.
4. A norma de ordem pública inserida no artigo 53, § 2o, da Lei no 8.078/90, por isso mesmo inderrogável pela vontade das partes, exige efetivo prejuízo para obrigar o aderente do grupo à composição das perdas e danos, sendo indevida a retenção da cláusula penal e do fundo de reserva caso não provados prejuízos efetivos ao grupo.
5. Imprescindível que a administradora do consórcio prove a contratação do seguro de vida e o pagamento do prêmio em benefício do consorciado, sem o qual a parcela não pode ser deduzida do montante a restituir, sob pena de enriquecimento indevido.
6. Os juros de mora serão devidos a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia após encerramento do grupo, no reembolso de valores pagos por consorciado desistente ou excluído.
7. A correção monetária deve incidir a partir da data de pagamento de cada parcela do consórcio, devendo ser utilizado, no cálculo de correção, o índice que reflita adequadamente as perdas inflacionárias.
8. Apelação conhecida e em parte provida.